Tribunal: TJMT
Processo: 0003016-05.2017.8.11.0027
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003016-05.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Yan Michael Anchieta da Costa (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA - CPF: 059.576.041-43 (APELANTE), JEFFERSON MOREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYSSON VIEIRA INOCÊNCIO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZARAM ALBERTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO –
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE USO
(
ARTIGO 28, DA LEI N.
11.343/06)

–
APREENDIDA APENAS 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COM O ACUSADO
–
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA
–
AUSÊNCIA DE OUTROS APETRECHOS
–

DEPOIMENTOS
POLICIAIS
– INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA – DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1
.

N
ão havendo provas que ofereçam a certeza indispensável para sustentar uma condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
necessária a
desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, conforme previsto no art. 28
,
da Lei n
.

11.343/2006
.

2.
P
osse de entorpecentes para consumo
,
prescr
ição
em 2 (dois) anos, apelante menor de 21 anos, redu
ção

pela

metade, prescr
ição
em 1 ano
(
art. 30, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 107, inciso IV c/c art. 115,
ambos
Código Penal
)
.

D
enúncia recebida em 14/11/2017, já
tendo
transcorrido
mais de um ano desta data
. P
rescri
ção reconhecida de ofício.

3
.
Recurso provido
, em dissonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por

YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática
d
o

artigo
33,
caput
,
c/c art. 40, inciso IV, ambos
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
(Id.
206297786
).

Nas razões recursais
o
apelante
busca a reforma da
r.
sentença para desclassificar a conduta do crime de tráfico de drogas para o delito
tipificado no art. 28,
§ 1o,
da Lei n.
11.343/06, afirmando que o réu é apenas usuário de drogas e não
houve comprovação
nos autos
de
que ele exercia a comercialização de entorpecentes (Id.
206296807
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa (
Id
.
206296810
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se p
elo desprovimento do recurso (Id
.
212696683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório,
em síntese,
o apelante requer a desclassificação do crime pelo qual foi condenado
previsto no art. 33,
caput
,
para o crime previsto no artigo 28,
ambos
da Lei n. 11.343/06.

Razão
assiste
ao
apelante.

Acerca dos fatos, narra
a
denúncia:

“
(...) Consta dos inclusos autos que, no dia 05 de setembro de 2017, por volta das 20h30min, em uma chácara situada na
avenida
Corumbá, centro, neste município de Itiquira/MT, o denunciado Yan Michael Anchieta da Costa trazia

consigo drogas sem
autorização
ou em desacordo com
determinação
legal ou

regulamentar
, para posterior revenda a terceiros, consistente em uma porção de maconha.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Yan Michael Anchieta da Costa envolveu os adolescentes Jefferson Moreira de Souza.
Thallvsson
Vieira Inocêncio e
Elizaram
Alberto de Souza, fazendo-os a cometerem o ato

infracional
análogo
ao crime de
tráfico
de drogas,
previsto no artigo 33 da Lei n.
11.343/2006.

Infere-se dos autos que a
Polícia Judiciária
Civil de Itiquira/MT foi

informada sobre a
prática
do crime de
tráfico
de drogas em uma
chácara
localizada na

avenida

Corumbá,
centro, neste
município
de Itiquira/MT.

Diante de tais
informações
os investigadores diligenciaram
até o
citado local, oportunidade em que encontraram o denunciado Yan Michael Anchieta da

Costa e os adolescentes Jefferson Moreira de Souza,
Thallysson
Vieira
Inocêncio
e

Elizaram
Alberto de Souza, os quais foram revistados.

Durante a revista, foi encontrada, na vestimenta do denunciado Yan

Michael Anchieta da Costa, uma
porção
de maconha. Ademais,
restou constatado que

cada adolescente
portava uma
porção
de entorpecente tipo maconha em suas roupas.

Ressalta-se que, no local dos fatos, ainda foram encontradas duas
porções
de entorpecente tipo coca
í
na, bem como uma vasilha com
resquícios
do citado

entorpecente (
...)”
(Id.
206297783
).

In
casu
, n
o tocante ao crime de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas
ficaram
exaustivamente comprovad
a
s nos autos
por meio d
o Auto de Prisão e
m Flagrante
Delito
e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional
(
Id
.
206297783 – p. 12-13
);
Termo de Exibição
e Apreensão
(Id. 206297783 – p. 18-19)
;
Boletim de Ocorrência (Id. 206297783 – p. 38-41);

Laudo
Preliminar

n
.
200.2.04.2017.01258-01

(Id. 206297783 – p. 44-48)
que apontou que o material apreendido apresentou resultado positivo para presença de cocaína e maconha
, pesando, respectivamente,
aproximadamente
3
,6
g (
três
gramas e seiscentos

miligramas
) e
7,6
g (
sete gramas e seiscentos miligramas
)
, além de um recipiente metálico, em formato cilíndrico, com aproximadamente 200 milímetro de diâmetro
por 35 milímetros de profundidade, pesando 195g
(cento e noventa e cinco gramas); Laudo Pericial n. 3.14.2017.40203-01
(Id. 206297784 – p. 88-92)
,
e declarações juntadas aos autos.

Na fase inquisitorial o apelante
YAN MICHAEL ANCHIETA DA COSTA

manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Em juízo, no entanto, narrou os seguintes fatos:

“(...)
Juiz
: O senhor tem algum vício de drogas, álcool?
Acusado
: Sim, maconha. (...)
Juiz
: Sobre esses fatos aqui, no dia 5 de setembro de 2017, como é que eles ocorreram? O senhor tem participação nesse tráfico de drogas?
Acusado
: Eu cheguei, estava
sem lugar
pra

poder ficar,

porque era a sema
na da
Pada
e a semana dos jogos, e
eu conheci o Jefferson.

Conheci ele

desde
Pedra Preta,

que é a minha cidade vizinha.

Aí ele falou assim, você pode ficar aqui,

fica comigo aqui.

Aí ele
sujeitou eu
a ficar no estabelecimento onde ele estava ficando.

Aí eu fui jogar bola, joguei primeiro os jogos,

depois eu voltei embora.

Aí quando eu voltei embora,

eu estava ciente que tinha a minha porção no meu bolso,

que era
minha
pro

meu
uso,
mas eu não estava ciente das porções dos meninos que estavam no bolso dele.

Aí o que aconteceu?
Nós fomos
abordado
s
por três policiais,

chegou
levando nós
e encontrou dentro da casa,

essas porções de drogas.

Juiz
:
O senhor conheceu o Jefferson, né?

Acusado
:
Só conhe
ço só
o Jefferson.

Juiz
:
O
Thal
lyson
não?

Acusado
:
Não.

Juiz
:
E nem o

Elizaram
?
Acusado
:
Não, só o Jefferson eu conheço.

A mãe dele é minha vizinha.

Juiz
:
O Jefferson é lá de Pedra Preta?

Acusado
:
Ele é de Pedra Preta.

Juiz
:
E cada adolescente tinha maconha no bolso?

Acusado
:
Tinha maconha.

Juiz
:
Papelo
t
es?

Acusado
:
No bolso.

Juiz
:
E o senhor viu se eles estavam bebendo,

ou era para consumir drogas?

Acusado
:
Não, não vi essa movimentação de ninguém.

A única coisa que eu estava focado mesmo praticamente eram os jogos.

Juiz
:
E o senhor já tinha drogas no seu bolso?

Acusado
:
Não.

Juiz
:
Trouxe de Pedra Preta?

Acusado
:
Não.

Sim.

Sim, eu trouxe.

Eu uso.

Juiz
:
E esses
bens que
foram apreendidos?

Esse prato?

Estavam assim, em cima da mesa?

Acusado
:
Estavam, porque os
caras
estavam todos usando a droga.
Entorpecente
, cocaína.

Estavam todos usando, co
rtando,
cheirando
.

Aí a gente foi aborda
do
e pegou
eles no ato
.
(...)
MP
: O
senhor disse que veio,

ou
a gente veio para participar d
a semana dos jogos
, é isso?
Acusado:
Foi.

Correto.

MP
:
Na época o senhor estudava em alguma escola?

Acusado
:
Não, eu não estudava não.
M
as era tipo, como poder dizer,

eu fui chamado para um
time daqui.
(...)
Na época era a época do vermelhinho.

Os
caras
usavam o chamado vermelhinho.

Aquele povo velho
,
tinha

cara de 40 anos.

Era tipo um time que se organizaram para jogar.

MP
:
Quem chamou o senhor?

Acusado
:
Foi o colega meu daqui mesmo.

O Jefferson.

MP
:
O Jefferson chamou o senhor para jogar isso?

Acusado
:
Jogar bola.

MP
:
Mas jogar bola ou jogar na Semana da Pátria?

Acusado
:
Na Semana da Pátria.

Todo dia na Semana da Pátria.

Porque estava tendo turismo do povo da escola.

Aí tinha os
peneirão
dos povos mais velhos.

Aí fez um mundinho só para todo mundo jogar bem e participar.

M0P
:
O senhor se
lembra
quem foi o atleta responsável por esse time?

Acusado
:
Não, não me lembro.

MP
:
O senhor não conheceu ninguém?

Acusado
:
Eu só
conheci ele
.

Não tenho conhecimento com o povo daqui
.
MP
:
Então aqui o senhor só
conhecia ele
?

Acusado
:
Só.

MP
:
E o senhor foi convidado por ele?

Acusado
:
Foi.
A
inda veio mais três colegas meus de pé da frente para jogar.

Aí eles acabaram não
vindo
.

Aí eu vim.

Fiquei na casa do Jefferson.

Aí aconteceu esse delito.

(
...)
MP
:
Quando o juiz chegou para o senhor
,
o senhor disse que
veio,

que tinha sido convidado para jogar na Semana dos Jogos.

E que como o senhor conhecia o Jefferson,

o senhor ficou na casa do Jefferson.

Acusado
:
Sim.

MP
:
Mas o senhor foi convidado também a participar desses jogos

pelo próprio Jefferson, não é isso?

Acusado
:
Ele conseguiu para
mim
estar lá, para eu poder participar.

Trouxe camiseta, trouxe uniforme de time,

trouxe bola.

Acabei perdendo tudo.

Certo.

MP
:
O senhor
usou
essa camiseta desse time?

Acusado
:
Não, não.
Colete
normal mesmo.

(...)
MP
:
Na época, o senhor trabalhava onde?

Acusado
:
Eu trabalhava na JBS.
(...)
Estava de férias.
E
stava de férias
quando eu vim
pra
cá.
MP
:
Então só para ver se eu entendi,

a data dos fatos foi em setembro,
5
de setembro de 2017,

o senhor trabalhava na JBS e estava de férias, é isso?

Aí o senhor recebeu o convite do Jefferson para jogar,

e veio para cá.

O senhor disse que a mãe do Jefferson, a vizinha,

lá em Rondonópolis
do senhor?

Acusado
:
Ela mora perto do Mercado União.

MP
:
E o senhor morava na época
, p
erto da casa dela
, p
erto do Mercado União.

Acusado
:
Lá, perto do Mercado União.
Aí o
povo
dela foi todo fora.

Ele
sumiu
.
N
aquele tempo que ele sumiu,

eu consegui conversar com ele,

entrar em contato com ele por isso.

Porque não é ideia de que moleque não ia jogar na bola,

nunca imaginava que ele virou o que ele virou hoje.

MP
:
E na época o senhor disse que veio com mais três pessoas?

Acusado
:
Não, ele chamou
os
gurizadas
para vir jogar na bola,

para montar um time da pele para jogar aqui.

Mas como que
as gurizadas
trabalham,

não tinha nenhum momento para p
oder estar vindo e jogando bola.
Aí eu vim só eu.

Aí eu falei para ele,

mano, eu estou sem lugar para ficar.

Falei, não, eu consigo um lugar para você ficar aqui.

Aí eu vim.
(...)
MP
:
O senhor sabe se na época ele estava matriculado,

ele estudava em alguma escola? Acusado: O Jeferson?
Acho que ele estudava aqui.

MP
:
Sabe se ele frequentava aulas?

Acusado
:
Não,
aí eu
não sei
informar.
MP
:
E o senhor tinha conhecimento se ele mexia com drogas?

Acusado
:
Cara, tipo ass
im, mexer para vender, não
sei
.
Mas se eu sabia se ele usava, sim.

Se eu sei, eu sei que ele usava.

MP
:
E a casa dele lá,

o senhor disse que a mãe dele é a vizinh
a do senhor lá em Rondonópolis?
Acusado
:
Não, na Pedra Preta.
(...)
MP
:
E ele se mantinha na casa,

o senhor sabe se ele morava sozinho na casa?

Acusado
:
Na casa da mãe dele?

MP
:
Não, aqui.

Acusado
:
Cara, ele morava com o colega dele.

Os
miliziantes
que o filho estava falando.

(...)
MP
:
E aí, morav
a sozinho ele e os colegas dele?
Acusado
:
Sim.

MP
:
O senhor não achou nada
a
normal nessa casa deles, não?

Acusado
:
Ah, tipo assim, velho,

adolescente,

que era dormir,

os
caras
fumavam, normal, velho,

fuma droga, cheira droga deles,

mas a movimentação de gente sai,

entregando papelote, eu não vi
esse negócio não.

MP
:
E o senhor sabe,

pela amizade que o senhor tinha com ele,

o senhor sabe como que ele mantinha essa casa,

essa chapa?

Acusado
:
Não.

Eu cheguei num dia e fui detido no outro dia.

MP
:
Você não chegou a perguntar
pra
ele como que ele mantinha?

Acusado
:
Não.

MP
:
O senhor trabalhou na JBS até quando?

Acusado
:
Faz três anos.

Três anos e sete meses.
(...)
MP
:
Mas o senhor disse que possuía vício da maconha.

O senhor já fez algum tratamento?

Acusado
:
Não.

Nunca
tentei
, não.

MP
: E essa porção que foi encontrada
com o senhor
, aquela
que já estava com o senhor
, o
senhor havia adquirido onde?

Acusado
: Pedra Preta.
MP
:
O senhor sabe de quem que os demais tinham adquirido a droga?

Acusado
:
Não.
(...)
Defesa
:
Que hora que você chegou aqui da pedra?
(...)
Acusado
:
Cheguei umas três horas da tarde.

Defesa
:
Aí você dormiu lá?

Acusado
:
Dormi lá.
(...) Na chácara.

Defesa
: Passaram?
Usaram?

Acusado
:
Tudo junto.

Defesa
:
Compartilharam?

Acusado
:
Compartilharam.

Defesa
:
E viu algum movimento ali
? Entra e sai de gente comprando?
Acusado
:
Não, só aquele colega ali mesmo, bebendo, usando.

Normal, velho.

Como se tivesse nada acontecendo.

Defesa
: N
ão viu o movimento então?

Aí
no outro dia vocês
foram presos?

Acusado
:
No outro dia eu fui preso.

Depois que acabou, antes do jogo, acabou finalizando o jogo, ganhamos.

Defesa
:
No outro dia à noite?

Acusado
:
No mesmo dia ainda à noite.

Aí nós curtimos

os trem
que
tava
tudo lá.
Aí nós dormimos
. Aí onde, amanhecendo o dia
, praticamente, eu fui detido pela
polícia.

Defesa
:
E como vocês preparavam essa droga?

Era
d
ichavador
, era no prato, no
liquidificador,
aonde
que era?
Acusado
:
Era normal,
dichavava
,
en
rolava, fumava.

Outros já tinha
, já trouxe não sei de onde, já usava ali mesmo, cheirava, usava a
substância aqui, b
ebia.

Defesa
:
Eles não viravam a droga não?

Acusado
: Não.
Defesa
:
Você é dependente de maconha?

Ou cocaína também?

Acusado
:
Não, não, só maconha e cachaça (
...)”
(Id. 220386155).

Em ambas as
fase
s
foram
ouvidos
os
investigadores de polícia
ÁTILA NEVES FRANÇA
e
MARLON SÁVIO DE SOUZA
,
que narraram os fatos da seguinte forma:

“(...)
MP
: Sr
. Á
tila, o senhor se recorda de que em setembro de 2017,
ter abordado
o denunciado,
Yan Michael Anchieta da

Costa ,

ocasião em que ele trazia consigo
entorpecentes destinados ao tráfico.
Testemunha
:
Sim.

MP
:
O senhor pode dizer como que foi feita essa abordagem,

se o senhor já havia recebido denúncias a respeito da
traficância

do denunciado?

Testemunha
:
Nessa época, tinham acontecido alguns furtos e tinha um computador,

um notebook que tinha desaparecido.

Eu estava procurando esse notebook, buscando informação com as pessoas,

informantes, quem quisesse ajudar.

E começou a surgir muita denúncia em relação à chácara que tinha na frente do Lava Jato Grandão.

Várias pessoas insistentemente falavam, ali está acontecendo tráfico,
está acontecendo um tráfico, mas não
era específico alguém, era o local.

Até que chegou
a
informação de que esse computador poderia estar naquele local,

poderia ter sido levado para aquele local há pouco tempo.

Sempre pessoas que se negam a dar informação abertamente com medo,

aí a gente decidiu fazer a ver
ificação sobre o tráfico
e
também
tentando recuperar esse computador.

A gente chegou lá na casa, fazendo uma abordagem,

encontramos lá um maior de idade e três menores.

Um dos menores era o
Thal
ysson
, um menino que,

nem sei quantas vezes apr
e
endi esse
cara
desde, de Rondonópolis.

Tinha um que chamava Jefferson e um outro.

A gente fez a busca pessoal neles,

todos estavam portando droga.

Todos eles tinham droga na roupa, no bolso.

E na casa também tinha.

Foi encontrado
dois papelotes de droga
e também
um prato.

Era
um prato de metal, não sei se era um
a panela
,
era um vasilhame
assim, com resquício de droga.

Muito típico da preparação da droga.
O

Thal
ysson
se disse o
dono da casa,

ele e o Jefferson
se disseram
dono
s
da casa.

O maior de idade disse que estava ali só para participar de um jogo.

Ele tinha vindo de Rondonópolis e estava ali só para participar.

E o outro menor falou que só estava ali para assistir
o
jogo de futebol.

Como a
gente
sabe que no tráfico de droga sempre os menores assumem,

é muito comum isso acontecer.

E como a gente sabe que não tem mais como encontrar muita droga,

geralmente eles mantêm pouca droga,

para sempre usar como argumento que são usuários.

O que a gente fez?

Conduziu todos para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência

e apresentou para a autoridade policial

para que ele decidisse o que ele deveria fazer.

MP
:
O senhor conhecia o
Y
an de outras ocorrências,
de outras abordagens,
mas este foi o primeiro relativo a
Y
an?

Testemunha
:
Esse
Y
an
foi
a primeira vez, eu nunca tinha visto ele aqui.

MP
: O
senhor mencionou o
T
hallys
son
,

e no que
diz respeito
aos
adolescentes Jefferson
e
Eliza
ram
,

eles eram conhecidos também no meio policial?

Testemunha
:
Eram,

os dois
eram,
tinham outras ocorrências
envolvendo ele
.

O
T
halysson
era mais destacado,

porque eu já tinha participado de ações contra tráfico, homicídio,

e o
T
halysson
tinha sido um deles até mesmo quando eu trabalhava em
Rondonópolis
,

quando eu trabalhava como chefe de operações da segunda delegacia.

Então eu já
conhecia ele
agora.

E naquela época também, uma coisa do maior que veio
é
que tinham pessoas que
estavam vindo
para cá naquela época.

Então esses grupos traziam pessoas que para a gente eram estranhas,

e acabaram envolvendo-se em alguns crimes aqui.

Nessa época da
vovózona
, de pessoas desse tipo aí.

Então eu fiquei em dúvida nessa situação,
o que aconteceu, o que foi esse.

(...)
Defesa
: Átila,
você lembra como que estava condicionada essa droga?

Testemunha:

As duas, a cocaína que estava na casa
(...).
Defesa
:
E que droga que era?

Testemunha:

Era cocaína, tinha cocaína e tinha maconha na casa.

E eles todos estavam em papelotes.

Todos assim, vamos dizer assim, numa posição para a venda.

Todos estavam na condição de venda.

Defesa
:
É que o senhor falou que todos estavam com droga no bolso.

Testemunha:

Sim, o maior e os menores.

Defesa
:
Mas assim, peteca ou uma porção só?

Testemunha:
E
ram petecas.

Defesa
:
Vários petecas
?

Testemunha:
Cada um com uma.

Defesa
:
Ah, cada um com uma?

Testemunha:
Sim.

Defesa
:
E aí encontrou mais droga aonde? Em cima da mesa?

Testemunha:
Pois é,
t
em
três anos
isso,
eu não me lembro de onde estavam as outras, mas estavam na casa.

Defesa
:
Você lembra a quantidade
,
mais
ou menos?

Testemunha
:
Se eu não estiver enganado, eram dois pacotes, dois papelotes com substância cocaína.

Eu acho que tinha maconha também.

Apesar que
eu não me lembro bem da maconha, mas a cocaína eu lembro.

Porque tinha um prato lá onde preparava.

Tinha maconha e cocaína.

Defesa
:
Dentro do prato?

Testemunha
:
Não, o prato estava na casa lá.

Porque eles preparam a droga e ficam aqueles resquícios dentro do prato,

que é bem
típico, né
?
Bem típico do tráfico de drogas (
...)”
(
Testemunha
Átila Neves França
– Investigador de Polícia -
Id. 220386155).

“(...)
MP
: Senhor Marlon, o senhor se
re
corda no dia 5 de setembro de 2017,

por volta às oito e meia da noite,

numa chácara,
na
avenida
Corumbá, ter participado de uma
diligência,

que consistiu em uma abordagem

do acusado
Y
an Mich
a
el An
ch
ieta da Costa,

quando ele, juntamente com os adolescentes Jéferson Moreira de Sousa,

Thallysson
Vieira Inocêncio e
Elizaram
Alberto de Souza,
foram
flagranteados
de posse de substância
entorpecente.
Testemunha
:
Sim, doutor.

MP
:
Como que foi essa abordagem, essa diligência?

Testemunha
: J
á tinha muitas denúncias daquele local, lá naquela chácara.

E ocorreu um furto, né?

O furto de um
computador.
E uma pessoa nos identificou,

dizendo que esse
computador,
havia visto uma pessoa levando esse
computador
para lá.

Uma
pessoa totalmente desconhecida que não soube nos
informar também.

E de tantas denúncias daquele local,

que era uma boca de
fumo,
etc
.
e tal,

a gente adentrou no local.

Lá estava o
Thalysson
, estava o Jéferson, estava o
Y
an,

e a gente fazendo a
varredura
no local, né?

E também
entrevistando eles, d
e cada um, a gente encontrou uma porção de substância
esverdeada,
análoga à maconha.

Daí também foi encontrado um vasilh
ame
,

u
m recipiente com resquícios, né, de
substâncias aparentando ser cocaína também.

MP
:
O
senhor já conhecia algum deles, os
adolescentes
?
Testemunha
:
Eu conhecia o
T
h
al
y
sson
e o Jéferson.

MP
:
E o
T
halysson
e o Jéferson já estavam envolvidos em
que t
ipo de
ato infracional
?

Testemunha
:
No tráfico, né? No tráfico mesmo.

Já estavam envolvidos no tráfico.

Até a cidade estava muito conturbada naquela época
q
ue tinha o conhecido
Vovózona
aí,

e vinham muitos adolescentes lá de Rondonópolis, né?

Assim, já convidados para esse
Vovózona
.

E a cidade estava assim, muito conturbada mesmo,

e acontecia muita coisa na cidade aqui.

Dava, assim, um período muito crítico na cidade.
(...)
Defesa
:
Você lembra da
ocorrência?

Era grande a quantidade de drogas que foram encontradas
no posse
deles?

O senhor falou que cada um estava, assim,
com
drogas
?
Testemunha
: P
orções, pequenas porções.

Defesa
:
Poderiam ser usuários?

Pela quantidade de porções é comum?

Testemunha
:
Então eu não, assim
, eu
não analiso se pode ser usuário,

porq
ue a gente nã
o

(
...)
Até
, por exemplo, quem trafica
, n
ão, o usuário, quando é pego, por exemplo.

Tentar explicar para o senhor
:
O usuário, quando é pego, é pego com uma, duas, três trouxas

para ele usar, né?

Se ele for encontrado com 50, ele não vai ser usuário.

Mas em cidade pequena,

em cidade pequena não caracteriza isso, não.

Em cidade pequena, eles ficam mais com uma pequena porção,

e o resto, ele está até escondido.

É um
tráfico formig
uinha
que acontece.

Defesa
:
E encontrou mais drogas na casa, ou só
(
...)
Testemunha
: Só o resquício, só o vasilham
e, o resquício.

Defesa
:
Encontrou algum outro indício que indicasse a traficância?
Papelote
s já
rolados
, muita sacola cortada?

Testemunha
:
Nada, nada.

Defesa
:
Balança?

Testemunha
:
Balança não, só tinha um resquício lá, né?

Dentro de um
, de u
m vasilha
me
.

Defesa
:
Um vasilha
me
, assim, tipo
Tupperware
?

Como? Prato?

Testemunha
:
Prato.

Faz tempo já

(...
)”
(
Testemunha
Marlon Sávio de Souza
– Investigador de Polícia - Id. 220386155).

Registre-se, ainda, que a versão apresentada pelo apelante encontra respaldo nas declarações prestadas pelo menor

THALYSSON VIEIRA INOCÊNCIO
, que ao ser ouvido na fase inquisitorial,
afirmou
que
o apelante
havia chegado
na
cidade para os jogos e que com o
apelante
os policiais encontraram tão somente uma porção de maconha, destacando que Yan era usuário do referido entorpecente
(Id. 206297783 – p. 23
-24
)
.

No caso em apreço, tenho que o recurso merece provimento, uma vez que, do exame minucioso do
s autos
,
verifica-se que
as provas nele produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do réu, ora
apelante
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343
/06
.

Importante destacar
que
em poder
do apelante fo
i
apreendid
a
tão somente 01 (uma)
porç
ão
de maconha
, sendo que
as demais substâncias foram encontradas
em poder dos menores e
na residência.

Embora o entendimento deste
eg
. Tribunal seja no sentido de que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n. 03,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
),
necessário registrar que o apelante afirmou em juízo que
a única
porção de “maconha” que
foi encontrada em seu bolso era de sua propriedade e
para consumo próprio e exclusivo, pois, segundo ele, é usuário do referido produto ilícito.

Imperioso ressaltar que, embora os policiais gozem de fé pública e suas palavras mereçam credibilidade até prova em contrário, elas só podem fundamentar uma condenação quando estiverem em harmonia com outros meios de prova presentes nos autos, baseados em
fatos concretos
e não em meras ilações ou deduções.

Nesse contexto, considerando o pequeno volume de "maconha" apreendido em poder do apelante, as condições em
que ocorreu a ação e o fato d
e
ele
guardar a substância ilícita em apenas uma
pequena
porção, indicam que
o entorpecente encontrado
não se destinava ao co
mércio, mas sim ao uso pessoal.

Ademais, não foram encontrados outros objetos que pudessem sugerir tráfico de entorpecentes, como
balança de precisão ou
recortes de plásticos para acondicionamento de
drogas para posterior revenda.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

“
(...)
Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Posse para consumo pessoal, quando não há nos autos provas seguras de que os apelados estavam com entorpecentes ilícitos com finalidade mercantil, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (27,37 gramas de maconha), não foram apreendidos petrechos e não há mais nenhum elemento probatório nos autos, que pudesse indicar
o propósito de comercialização” (
N.U 0010317-10.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)
.

“(...)
A quantidade de droga apreendida com o apelante [0,7 de maconha] é ínfima, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716; HC 121860) e do c. STJ (HC 705.522/SP) e poderia confeccionar, no máximo,
1
(um) cigarros de maconha, “se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva” (TJMT,
Ap
30241/2018), a corroborar, ainda mais, a declaração de usuário de drogas.

A apreensão de 0,7g de maconha e a falta de evidências do comércio ilícito [seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, seja pela quantidade apreendida e/ou ausência de investigações prévias] “são circunstâncias que dão contorno à hipótese [...] de típico usuário de drogas” (STJ, HC 371.578/MG).

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [
...]” (TJMT, AP no 104638/2017)”

(N.U 1000728-85.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 25/02/2023)
.

No caso em apreço, verifica-se a fragilidade das provas para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.

11.343/2006,
pois
baseadas apenas em uma denúncia anônima de que na residência funcionava um ponto de venda de drogas,
o que
evidentemente não comprova que o entorpecente ali encontrado era destinado ao comércio.

Além de não haver nos autos comprovação de que o apelante comercializava substância entorpecente
ou de qualquer vínculo associativo para essa finalidade,
tampouco
há prova de que o
apelante
teria
fornec
ido

ou
adquirido

substância entorpecente
para terceiros ou para os adolescentes que estavam na
residência
onde se deram os fatos.

N
o

local dos fatos
residia
m

dois
adolescentes
e no momento
da abordagem policial
estava mais um adolescente e o apelante
,
todos
se declar
aram
usuário
s
de
entorpecentes, corroborado pelo “prato” com resquícios de uso de drogas encontrado no lugar,
característico de quem usa drogas e não de quem vende, de modo
que,
ao que tudo indica nos autos
,

tratavam-se

apenas de usuários de drogas.

É preciso observar
,

ainda
,

que o magistrado
sentenciante
afastou a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em razão da existência de
um executivo de pena contra o apelante,
nos seguintes termos:

Há condenação transitada em julgado por fato posterior àquele apurado na presente ação penal (PEP 2000020-44.2019.8.11.0022 - Comarca de Pedra Preta/MT), o que demonstra a dedicação do acusado às atividades criminosas,
razão pela qual
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06.

Assim, além de desconsider
ar
a atenuante da menoridade relativa e a situação de primariedade do apelante
na dosimetria de pena
,
o magistrado
sentenciante desconsiderou

a aplicação
do tráfico privilegiado

apenas
pela existência de um executivo de pena

que possuía o apelante por um crime de furto
, o que
, parece-me,
não se mostraria fundament
ação
suficiente
para afirmar que o apelante se dedica ao crime
.

Ressalte-se que o
apelante possuía
somente
20 anos à época
dos fatos

e os adolescentes 17 anos,
sendo encontrado com cada um,
nos bolsos de suas vestes
,
um
a
trouxinha
de “maconha”
, sendo que

estas

juntas
pesaram
apenas

7,2 grama
s, não havendo nos autos sequer a indicação de peso
individual
e d
a
posse
individualizada
de cada uma destas trouxinhas
,
sendo que
isso equivaleria a 1,8 gramas
de “maconha”

por pessoa
.

Nesse sentido
,

o caso vertente se amolda a
o
recentíssimo entendimento do STF no Recurso Extraordinário n
.
635.659, com repercussão geral (Tema 506), em que se definiu a presunção
da finalidade
de
“
maconha
”
para consumo
as
quantidades fixadas

no
porte de até 40g ou
o
cultivo de 6 plantas
fêmeas

de
Cannabis Sativa.

Cabe destacar que para o reconhecimento do tráfico em casos de porte de drogas em até 40g, deve a acusação comprovar situação de mercancia, não apenas se basear em
denúncias ou insinuações, pois aqui neste caso há um indivíduo que se diz usuário, que foi para a cidade participar de jogos e realmente
haviam
os jogos, há a situação dos menores que se declar
aram usuários e não conheciam o acusado, de modo que não há indício algum de comércio de drogas a sustentar a condenação.

Portanto, a desclassificação da conduta atribuída ao apelante para porte de drogas para consumo pessoal, conforme disposto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06, é medida necessária.

Considerando que a denúncia foi recebida em 14/11/2017 (Id. 206297784 p. 72) e
que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, mantendo-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo
(art. 28 da Lei n. 11.343/06)
, a sua punibilidade també
m est
ará extinta

pela ocorrência
da prescrição retroativa.

Isso porque o crime de posse de entorpecentes para consumo
, além de não possuir
pena privativa de liberdade,
tem sua prescrição regida pelo art. 30
,
da
Lei n. 11.343/06, que é de 2 (dois) anos, sendo o apelante menor de 21 anos na época dos fatos,
tal prazo é reduzido da metade, nos termos do art. 115
,
do Código Penal
.

Desse modo, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória decorreu prazo superior a
1
(
um
) ano, faz-se necessário o reconhecimento da prescrição.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 115, do Código Penal, a prescrição é reduzida pela metade, se o autor do fato, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. 2. Decorrido o prazo superior a 01 (um) ano entre a data dos fatos e a presente data, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, prescrita está a pretensão punitiva do Estado. 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 4. Extinta a punibilidade da parte Apelada, com fulcro no artigo 107, IV, e 115, ambos do Código Penal.
5. Recurso prejudicado.
(N.U 1009029-96.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
.

Portanto, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é
medida
que se impõe, nos termos do
art. 30, da Lei n. 11.343/06
c/c

art. 107, inciso IV
e art. 115,

ambos
do Código Penal.

Ante o exposto
, em
diss
onância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Yan Michael Anchieta da Costa
,
para
desclassificar
o tráfico de drogas para posse de drogas para uso (
art. 28, da
Lei n
.

11.343/
06
),
com a consequente extinção de sua punibilidade pelo fenômeno da prescrição
da pretensão punitiva
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n.
0003016-05.2017.8.11.0027

Apelante:
Yan Michael Anchieta da Costa

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Pedi vista destes autos na última sessão virtual e, após analisar detidamente o acervo probatório, cheguei à mesma conclusão que o relator no tocante à insuficiência de prova da traficância. Em particular, constatei que os depoimentos prestados pelos investigadores de polícia que realizaram a prisão em flagrante do apelante não tran
smitiram a segurança necessária acerca da finalidade mercantil das porções de substância entorpecente encontradas com o recorrente. As próprias testemunhas em questão não souberam afirmar, categoricamente, se estavam diante de situação de tráfico de narcóticos ou de posse de drogas para consumo pessoal.

Portanto, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Contudo, diversamente do relator, reputo juridicamente inviável declarar, nesta oportunidade, a extinção da punibilidade do apelante. Primeiro, porque pendente o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do § 1o do art. 110 do Código Penal, afigurando-se possível que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurja contra a desclassificação; e segundo, porque, operando-se, em definitivo, o reenquadramento jurídico da conduta, a competência para o processo e julgamento da matéria passará a ser do Juizado Especial Criminal da Comarca de Itiquira, na medida em que o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é infração penal de menor potencial ofensivo, não cabendo a esta Corte Estadual, por não ser grau de jurisdição nos casos afetos à Lei n. 9.099/1995, recon
hecer ou não a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para desclassificar o crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoa, porém, deixo de declarar a extinção da punibilidade do apelante, determinando que, após o trânsito em julgado deste acórdão, os autos sejam remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Itiquira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024